Tribunal: TJMT
Processo: 1039052-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039052-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES - CPF: 181.542.168-17 (AGRAVANTE), VANDER ARAUJO DE SOUSA - CPF: 807.659.121-04 (AGRAVADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (AGRAVADO), RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.086.481/0001-77 (AGRAVADO), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de intimação do executado para indicar paradeiro de veículo penhorado. Expedição de mandado de penhora e avaliação sem direcionamento objetivo. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de intimação do executado para apresentação do paradeiro de bem móvel penhorado e de expedição de mandado de penhora e avaliação em nome dos executados, em processo de cumprimento de sentença que tramita há mais de 20 anos sem pagamento voluntário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intimação do executado para indicar o paradeiro de veículo penhorado quando há alegação de alienação anterior do bem; (ii) estabelecer se é possível a expedição de mandado de penhora e avaliação genérico, sem indicação específica de bens ou locais onde possam ser encontrados.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do art. 774, V, do CPC, que considera atentatório à dignidade da justiça o ato do executado que não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, pressupõe que o executado efetivamente tenha conhecimento da localização dos bens, o que não se pode presumir no caso concreto, considerando a alegação de alienação do veículo há quase uma década.

4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, não pode ser interpretado de modo a exigir do executado providências impossíveis ou que extrapolem sua esfera de conhecimento e atuação.

5. A expedição de mandado de penhora e avaliação, com fundamento no art. 523, § 3º, do CPC, pressupõe a indicação de bens passíveis de penhora ou, ao menos, indícios de sua existência em determinado local, não sendo admissível a expedição de mandados sem qualquer direcionamento objetivo.

6. Compete ao credor a indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, sendo certo que a expedição de mandado de penhora sem direcionamento objetivo representa medida ineficaz que apenas onera a máquina judiciária sem trazer resultados práticos para a satisfação do crédito.

7. O arquivamento provisório dos autos não implica extinção do processo e não impede que, mediante a indicação de bens penhoráveis, o feito seja desarquivado para prosseguimento dos atos executórios, representando medida de gestão processual que visa evitar o acúmulo de processos sem andamento útil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0000132-34.2001.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra VANDER ARAUJO DE SOUSA, JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS, RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA. indeferiu os pedidos de intimação do executado João Rômulo Fagundes de Freitas para apresentação do paradeiro de bem móvel penhorado, bem como o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação em nome dos executados (cf. Id. nº. 210151405 do processo de origem).

O agravante alega, em síntese, que o processo tramita há mais de 20 anos sem que os executados tenham realizado qualquer pagamento voluntário. Afirma que, após diversas tentativas de localização de bens e ativos patrimoniais, logrou êxito apenas na penhora online de R$ 1.015,32 (mil e quinze reais e trinta e dois centavos), valor muito inferior ao débito exequendo, que atualmente perfaz a quantia de R$ 519.618,61 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

Sustenta que foi localizado um veículo FIAT BRAVO ESSENCE DUAL, placa AXI-2691, de propriedade do executado João Rômulo Fagundes de Freitas, cujo paradeiro é incerto. Argumenta que, embora o executado tenha alegado a alienação do veículo a terceiro em 2014, este Tribunal, em decisão anterior (Agravo de Instrumento nº 1017950-22.2023.8.11.0000), já reconheceu que tal alienação não foi devidamente comprovada.

Defende a possibilidade de intimação do executado para indicação da localização do bem penhorado, com fundamento no princípio da cooperação e no art. 774, V, do CPC, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme previsto no art. 523, § 3º, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento provisório dos autos determinado pelo juízo de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a intimação do executado João Rômulo para indicar a exata localização do veículo penhorado, sob pena de multa, além da expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em nome de ambos os executados (cf. Id. nº 326782386).

A decisão contida no Id. nº 329076370 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Tadeu de Carvalho Lopes em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu os pedidos de intimação do executado João Rômulo Fagundes de Freitas para apresentação do paradeiro de bem móvel penhorado e de expedição de mandado de penhora e avaliação em nome dos executados.

Alega o Agravante que o processo tramita há mais de 20 anos sem que tenha havido pagamento voluntário pelos executados, e que, apesar de diversas tentativas de localização de bens, não logrou êxito na satisfação do crédito. Sustenta que foi localizado um veículo em nome do executado João Rômulo, mas seu paradeiro é desconhecido, razão pela qual requer sua intimação para indicar a localização do bem, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, conforme prevê o art. 523, § 3º do CPC.

Pois bem.

No que tange ao pedido de intimação do executado João Rômulo Fagundes de Freitas para informar o paradeiro do veículo penhorado, observo que, conforme destacado na decisão agravada, desde o ano de 2020, o executado já havia informado que o referido veículo fora objeto de contrato de compra e venda a terceiro interessado no ano de 2014, juntando aos autos documento contratual.

Embora o agravante sustente que este Tribunal, em decisão anterior (Agravo de Instrumento nº 1017950-22.2023.8.11.0000), não tenha reconhecido a comprovação da alienação do veículo, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que o executado necessariamente tenha conhecimento do atual paradeiro do bem, especialmente considerando o lapso temporal decorrido desde a suposta alienação.

O art. 774, V, do CPC, invocado pelo agravante, estabelece que se considera atentatório à dignidade da justiça o ato do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. No entanto, a aplicação desse dispositivo pressupõe que o executado efetivamente tenha conhecimento da localização dos bens, o que não se pode presumir no caso concreto, considerando a alegação de alienação do veículo há quase uma década.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe aos sujeitos do processo o dever de cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Contudo, tal princípio não pode ser interpretado de modo a exigir do executado providências impossíveis ou que extrapolem sua esfera de conhecimento e atuação.

Quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação em nome dos executados, com fundamento no art. 523, § 3º, do CPC, verifico que a decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao exequente diligenciar de modo eficaz na localização de bens penhoráveis, não sendo admissível a expedição de mandados sem qualquer direcionamento objetivo.

O art. 523, § 3º, do CPC prevê que “não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. No entanto, a aplicação desse dispositivo pressupõe a indicação de bens passíveis de penhora ou, ao menos, indícios de sua existência em determinado local, o que não ocorre no caso em análise.

Conforme se depreende dos autos, o agravante não indicou bens específicos ou locais onde possam ser encontrados bens dos executados, limitando-se a requerer a expedição genérica de mandado de penhora e avaliação, o que inviabiliza o cumprimento da diligência de forma eficaz.

Ressalto que, no processo executivo, compete ao credor a indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, sendo certo que a expedição de mandado de penhora sem direcionamento objetivo representa medida ineficaz que apenas onera a máquina judiciária sem trazer resultados práticos para a satisfação do crédito.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados, inclusive com a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, sem êxito significativo, tendo sido penhorado apenas o valor de R$ 1.015,32, muito aquém do montante exequendo.

Nesse contexto, não se mostra razoável determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação sem a indicação específica de bens ou locais onde possam ser encontrados, sendo correta a decisão que indeferiu tal pedido.

Por fim, quanto ao arquivamento provisório dos autos, observo que tal medida não implica extinção do processo e não impede que, a qualquer momento, mediante a indicação de bens penhoráveis, o feito seja desarquivado para prosseguimento dos atos executórios.

O arquivamento provisório representa medida de gestão processual que visa evitar o acúmulo de processos sem andamento útil, não causando prejuízo ao exequente, que poderá requerer o desarquivamento assim que localizar bens penhoráveis ou obtiver informações relevantes para o prosseguimento da execução.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026